Tribunal: TJDFT
Processo: 0727614-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0727614-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO AGRAVADO: MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ANTONIO HENRIQUE DOS SANTOS CARDOSO contra a decisão de ID 198200768 (autos de origem), proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de conhecimento n. 0704262-83.2024.8.07.0019 proposta em face de MGW ATIVOS FUNDO DE INVESTIMENTO DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS, determinou conexão dos processos antes mesmo de ser citada a Requerida, nos seguintes termos: 1. Associem-se os seguintes processos: (i) 0704256-76.2024.8.07.0019; (ii) 0704257-61.2024.8.07.0019; (iii) 0704258-46.2024.8.07.0019; (iv) 0704259- 31.2024.8.07.0019; (v) 0704261-98.2024.8.07.0019; (vi) 0704262- 83.2024.8.07.0019; e (vii) 0704263-68.2024.8.07.0019. 2. O autor ajuizou, quase simultaneamente, sete ações, de forma propositalmente fracionada, a fim de ver reconhecida a inexistência ou inexigibilidade de débitos inscritos em plataforma de negociação e quitação de débitos. As petições iniciais são idênticas, assim como o patrono e os documentos pessoais do autor. 3. Alega o autor, basicamente, que “não se lembra” das dívidas registradas na plataforma. No entanto, “caso sejam comprovadas”, pede a declaração de inexigibilidade dos débitos. O autor, porém, não juntou nenhum documento para comprovar que solicitou esclarecimentos dos diversos réus a respeito dos aludidos débitos. 4. Posto isso, emende-se a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, para: (i) comprovar o envio de pedido de esclarecimentos ou de exibição de documentos à parte ré, observado o prazo mínimo de 5 (cinco) dias para resposta; e (ii) juntar procuração subscrita de próprio punho pelo autor, visto que a assinatura do documento eletrônico não condiz com a da Carteira Nacional de Habilitação. 5. Noutro giro, para a apreciação do pedido de Justiça Gratuita, o autor deverá, em 15 (quinze) dias, apresentar, sob pena de indeferimento do benefício: a) cópia dos seus contracheques ou comprovantes de renda mensal dos últimos três meses, bem como de seu eventual cônjuge; b) cópia dos extratos detalhados de todos os seus cartões de crédito, dos últimos três meses; c) cópia da última declaração do imposto de renda, na versão completa, apresentada à Receita Federal. 6. Alternativamente, caso queira desistir do pedido de Justiça Gratuita, traga o autor, no mesmo prazo, a guia e o comprovante de pagamento das custas iniciais. 7. Sem prejuízo das determinações acima, convém sublinhar que a presente demanda, idêntica a inúmeras outras em curso perante a Justiça Distrital, revela indícios de litigância fabricada e predatória, o que pode ser constatado mediante simples busca, no PJe, de processos vinculados ao número de inscrição na OAB do patrono da parte autora. 8. Posto isso, na linha das recomendações veiculadas na Nota Técnica no. 2/2021 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal, sem prejuízo de outras medidas a serem oportunamente adotadas, oficie-se ao Tribunal de Ética e Disciplina da OAB/SP e da OAB/DF, com cópia da presente decisão, a fim de possibilitar a apuração de eventual infração disciplinar, como, por exemplo, captação indevida de clientela – art. 34, incisos III e IV, da Lei no. 8.906/1994. No agravo de instrumento (ID 61170737), a parte autora, ora agravante, pleiteia, inicialmente, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, bem como seja "deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento sem que haja conexão entre as ações” (p. 8). No tocante à gratuidade, alega que não estar em condições de pagar as custas do processo sem causar prejuízo ao sustento próprio e/ou de sua família. Quanto ao reconhecimento da conexão, sustenta a inaplicabilidade do artigo 55 do Código de Processo Civil ao caso, tendo em vista que, apesar de todas versarem sobre cobrança indevida de débito já prescrito, possuem pedido diverso da presente demanda, bem como trata-se de empresas rés distintas e dívidas (objeto) diferentes. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão do pedido liminar, concernente na plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões apresentadas (fumus boni iuris); e na urgência da medida, uma vez que evidente o prejuízo à razoável duração do processo pela conexão das sete demandas judiciais em nome do autor (periculum in mora). Ausente o recolhimento do preparo, tendo em vista pedido recursal pelos benefícios da Justiça Gratuita. Decisão de ID 64190754 não conheceu do recurso de agravo de instrumento, em razão de ausência de requisito intrínseco de admissibilidade, uma vez que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. O agravante apresentou recurso de agravo interno ao ID 6254801, no qual reitera os argumentos referentes aos pedidos de concessão de Justiça Gratuita e não encaminhamento dos autos aos órgãos de classe da causídica que lhe patrocina. Requer, portanto, a reforma de decisão de ID 64190754, em juízo de retratação ou encaminhamento dos autos para o julgamento colegiado da questão. Sem contrarrazões (ID 64503327). É o relato do necessário. Decido. Ao iniciar o Juízo de retratação, próprio do Agravo Interno, noto, em consulta ao andamento do processo originário, 0704262-83.2024.8.07.0019, a prolação de sentença nos autos (ID 208822535 dos autos originários). A prolação de sentença no feito originário acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, não mais persistindo o interesse recursal. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE AÇÃO INCIDENTAL DE EMBARGOS DO DEVEDOR. OBJETO DO AGRAVO. DECISÃO QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PROCESSO EXTINTO VIA SENTENÇA. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVANTE. PERSISTÊNCIA NO EXAME DA QUESTÃO INCIDENTE. INVIABILIDADE. PROVIMENTO EXTINTIVO LASTREADO, INCLUSIVE, NA FALTA DE PREPARO DA AÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.Extinta a ação incidental de embargos do devedor e o processo no curso dos quais fora editada a decisão interlocutória agravada, que tinha como objeto gratuidade de justiça, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, porquanto o provimento extintivo sobrepõe-se ao provimento interlocutório, inviabilizando, sob a ótica procedimental, que questão incidente seja debatida quando ficara suplantada e sua resolução se tornara indiferente por ser impassível de influenciar o édito sentencial, nomeadamente quando um dos fundamentos que içara fora a ausência de preparo, denotando que a matéria, se o caso, deverá ser submetida a reexame via apelação. 2.Advindo sentença nos autos principais, as questões interlocutórias dispostas na decisão recorrida restam prejudicadas, determinando a colocação de termo ao recurso, porquanto suplantadas pelo provimento sentencial, que sobrepõe-se ao provimento de natureza interlocutória, emergindo essa apreensão da irreversível constatação de que, na lógica procedimental, inviável que a resolução de questão interlocutória impacte o provimento extintivo por não estar sujeito a sofrer qualquer inflexão decorrente da resolução de questão incidente que o precedera. 3.Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1742095, 07020569020228079000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIDA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PROSSEGUIMENTO NORMAL DA MACHA PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2. A superveniência de sentença implica na perda do objeto do agravo de instrumento interposto. Precedentes desta Corte. 3. Após a sentença, o recurso cabível é a apelação, não sendo mais adequado para modificação do julgado o agravo de instrumento. 4. conforme lecionam os arts. 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil, a interposição de recurso de agravo de instrumento, por si só, não é capaz de interromper o trâmite regular do processo de origem, motivo pelo qual a sentença proferida pelo Juízo a quo cancelou a distribuição do feito, nos termos do art. 290 do Código de Processo Civil, ante ao descumprimento de determinação para o recolhimento das custas iniciais. 5. Considerando a ausência de efeito suspensivo no agravo de instrumento, bem como a publicação de sentença nos autos de origem, deve ser pronunciada a perda de objeto do recurso, por ausência de interesse recursal. 6. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1712851, 07384408620228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 23/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) Cabe ressaltar que a perda do objeto do Agravo de Instrumento implica, certamente, no prejuízo para a apreciação do Agravo Interno que lhe é subordinado, cujo interesse recursal também resta perdido. Cabe, portanto, em juízo de retratação à decisão de ID 64190754, a mera retificação da fundamentação de não conhecimento do recurso principal e o reconhecimento do prejuízo à análise do Agravo Interno. Ressalto que a sentença proferida no feito originário já fora desafiada por recurso de apelação da parte ora agravante, inclusive. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento ante a perda superveniente de seu objeto e reputo PREJUDICADO o Agravo interno que lhe é subordinado. Tudo nos moldes do disposto ao artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presentedecisum Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator